Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE CHIP DE CELULAR. SUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado, no inquérito disciplinar, que foi encontrado na carteira do apenado chip de celular no interior do presídio, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prática da falta grave definida no art. 50, III, da LEP.
2. Incabível a desclassificação para falta média prevista no art. 119, inciso XIX, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais da Secretaria de Segurança Pública do DF, vez que a conduta se reveste de especial gravidade, já que possibilita a comunicação entre os presos, ou destes com o meio externo.
3. Agravo conhecido e não provido.